Tribunal: TJSP
Processo: 1031141-21.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Polícia Civil – Aposentadoria especial, de acordo com a regra da paridade e da integralidade, com base na remuneração recebida na última classe – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Direito à paridade e integralidade remuneratória não caracterizado – Ingresso no serviço público em data posterior à publicação da EC no 41/03 - LCE no

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Polícia Civil – Aposentadoria especial, de acordo com a regra da paridade e da integralidade, com base na remuneração recebida na última classe – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Direito à paridade e integralidade remuneratória não caracterizado – Ingresso no serviço público em data posterior à publicação da EC no 41/03 - LCE no 1.062/08, que passou a dispensar idade mínima aos policiais civis que ingressaram antes da EC no 41/03 – Superveniência da ECE no 40/20 e da LCE no 1.354/20 - Hipótese em que o impetrante não reuniu todos os requisitos para a aposentadoria especial, de acordo com o regramento anterior – Necessidade de observância das regras de transição da LCE no 1.354/20 – Ordem denegada - Precedentes – Não provimento do recurso.